Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706753-37.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 61912710. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007